Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723690-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO, RODNEY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de ocupação irregular de imóvel pelos executados/agravantes sem a devida contraprestação (R$ 172.491,50), determinou a retomada do andamento do feito. Alegam, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença deve continuar suspenso, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão homologatória do laudo pericial que apurou os aluguéis por eles devidos; 2) ainda se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o AREsp 2656881/DF interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao AGI 0735005-70.2023.8.07.0000, interposto pelos executados/agravantes contra a decisão homologatória do laudo pericial. Requerem a suspensão da decisão agravada, a fim de que seja mantido suspenso o cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, o Juízo a quo havia inicialmente condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do AGI 0735005-70.2023.8.07.0000 (ID 186844018 do processo referência): “Por ora, na forma consignada, o pleito de levantamento de valores, formulado pelo perito, afigura-se impossibilitado, porquanto pendente de julgamento e trânsito em julgado quanto ao AGI 0735005-70.2023.8.07.0000. Intime-se o perito para ciência e, em sequência, diante da excepcionalidade do caso, aguarde-se o desfecho do recurso em tramitação no Eg. TJDFT. Retornem à suspensão, segundo decisão ID 1825636383. I. Taguatinga/DF, Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2024. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” Diante dessa determinação, o e. Relator do AGI 0735005-70.2023.8.07.0000, Desembargador Mario-Zam Blemiro, indeferiu efeito suspensivo ao recurso: “(...) Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto a douta Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. (...)” Ocorre que o AGI 0735005-70.2023.8.07.0000 já foi julgado, sendo-lhe negado provimento, conforme ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR LOCATIVO APURADO PELO EXPERT. 1. Impõe-se conferir especial relevância a laudo pericial elaborado com base em estudo técnico abrangente, por profissional qualificado e revestido da neutralidade exigida para o caso, nos termos do art. 473, caput, do CPC. 2. A perícia judicial realizada por método comparativo que considera o valor locativo de imóveis similares ao do objeto da lide e elaborada de acordo com as normas técnicas aplicáveis à espécie deve prevalecer sobre a impugnação desacompanhada de elementos aptos a demonstrar falha hábil a inquinar os resultados obtidos. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1791878, 07350057020238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra esse acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo e. Presidente em exercício deste Tribunal, in verbis: “(...) Os recorrentes alegam violação ao artigo 473, incisos II, III, IV e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando evidentes as falhas na análise técnica realizada pela perícia judicial, quanto à avaliação do imóvel para aferição do valor locativo aplicável. Assevera que o método comparativo utilizado não se mostrou adequado para a hipótese do caso concreto. (...) O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 473, incisos II, III, IV e §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido a respeito da higidez do laudo pericial é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência” Sendo assim, ainda que o AREsp 2656881/DF, interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial dos executados, esteja pendente de julgamento (último andamento: 06/06/2024 10:08 Conclusos para decisão à Ministra PRESIDENTE DO STJ), entendo que não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Isso porque é alta a probabilidade de que seja mantido o acórdão que negou provimento ao AGI 0735005-70.2023.8.07.0000, considerando que a matéria tratada no recurso especial é eminentemente de fato, demandando o reexame de prova, o que é inviável por força da Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator